Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718768-26.2021.8.07.0001 RECORRENTES: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP, A. S. ATACADÃO DE SUPLEMENTOS LTDA, C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME, CAFÉ DE LA MUSIQUE BRASÍLIA BOATE EIRELI, R &amp; P ATACADÃO DE SUPLEMENTOS LTDA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXPRESSA PREVISÃO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. valores recebidos em razão das vendas efetuadas por intermédio de cartões de crédito. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da iliquidez do título que lastreou a execução; b) da legitimidade do coeficiente referente aos juros remuneratórios aplicados; c) da configuração da hipótese de indevida capitalização de juros; e d) da necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas como requisito para que seja atribuída a eficácia própria aos títulos executivos à Cédula de Crédito Bancário. 2. No caso em deslinde, à luz da teoria finalista, os recorrentes não podem ser considerados consumidores finais, pois o montante por eles obtido foi empregado como meio de fomento de sua atividade comercial. 2.1. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes deve ser compreendida e solvida à luz da disciplina civil comum, afastando-se a submissão do caso ao microssistema normativo de proteção às relações de consumo. 3. Em relação à presunção de veracidade das declarações proferidas pelos devedores convém registrar que a revelia (art. 344 do CPC) é fenômeno processual que depende da contumácia da credora. 3.1. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 4. Na hipótese em exame a cédula de crédito bancário preenche os requisitos exigidos pela regra de regência (art. 29 da Lei no 10.931/2004). 4.1. A validade e a eficácia do título executivo não dependem da assinatura de testemunhas, revelando-se suficiente a assinatura do devedor, nos moldes da regra prevista no inc. VI, do preceito normativo aludido. 5. A respeito da suposta abusividade da cláusula que previu a possibilidade de vencimento antecipado da dívida, diante do inadimplemento das parcelas, nota-se a existência de previsão expressa, nesse sentido, na cédula de crédito bancário assinada pela parte devedora. 5.1. Percebe-se, por isso, que ao celebrar o negócio de mútuo, a devedora já sabia que o vencimento antecipado da dívida era a consequência prevista para o caso de inadimplemento das parcelas mensais. 6. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 6.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 6.2. Assim, a capitalização de juros é legítima, diante da previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. 7. No que concerne à alegada abusividade da cláusula que estabelece que os valores recebidos em razão das vendas efetuadas por intermédio de cartões de crédito constituem garantia do negócio jurídico de mútuo, verifica-se que também há previsão expressa no instrumento negocial. 7.1. A garantia aludida, que está prevista na Resolução no 4.734/2019 do Banco Central, é uma cessão fiduciária na qual o mutuário repassa os valores recebidos em razão das vendas efetuadas por intermédio de cartões de crédito como garantia à instituição financeira. 7.2. Assim, a devedora transfere o crédito aludido para a instituição financeira, que bloqueia o montante até que o valor dos recursos recebidos pela devedora seja pago. 8. Diante desse cenário não se afigura evidente a abusividade sustentada pelos apelantes. 9. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 344 e 920, inciso I, ambos do CPC, porque a turma julgadora a não teria aplicado os efeitos da revelia; b) artigos 4o, inciso II, 6o, incisos III e V, 51, incisos IV e XI, e 54, § 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, aduzindo que o órgão colegiado teria desconsiderado a relação de consumo estabelecida entre as partes; c) artigos 28, § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, 330, inciso I, 373, inciso I, 784, inciso III, 798, 803, inciso I, 801, 917 e 924, inciso I, todos do CPC, sustentando a ausência comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que ilustra a execução; d) artigos 187, 421 e 422, todos do Código Civil, 6o, inciso V, 51, inciso IV, ambos do CDC, bem como aos enunciados 121 da Súmula do STF, e 233 da Súmula do STJ, aduzindo que não teriam sido observadas as cláusulas abusivas do contrato indicadas pelas recorrentes. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS, OAB/AM 5.109 e EDSON ROSAS JUNIOR, OAB/AM 1.910. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 187, 421 e 422, todos do Código Civil, 28, § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, 330, inciso I, 344, 373, inciso I, 784, inciso III, 798, 803, inciso I, 801, 917, 920, inciso I, e 924, inciso I, todos do CPC, 4o, inciso II, 6o, incisos III e V, 51, incisos IV e XI, e 54, § 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, conclui que não seria caso de aplicação dos efeitos da revelia, que não é de consumo a relação estabelecida entre as partes, reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que aparelha a execução, bem como afastou as alegadas abusividades do contrato firmado entre as partes, sendo que, rever tais conclusões demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 121 da Súmula do STF, e 297, 479 e 233, todos da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Defiro o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados indicados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017